Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003334-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIVINA RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (AGRAVANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (AGRAVANTE), ALPHA-PROJETOS, ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 11.099.622/0001-35 (AGRAVADO), ADONIAS PEREIRA SOUZA JUNIOR - CPF: 095.781.701-06 (AGRAVADO), OURO FINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 32.474.640/0001-20 (AGRAVADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), OURO FINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 32.474.640/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INDEFERIU O DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não existindo possibilidade da empresa excluída da lide (Ouro Fino Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) ser responsabilizada, haja vista a ausência de relação jurídica entre a parte autora e a ré (no que se refere a conduta questionada), não há que se falar em legitimidade daquela em figurar no polo passivo.

O depoimento pessoal pode resultar em confissão quanto à matéria de fato, com a possibilidade de dispensa, inclusive, de outras provas, ante o próprio fundamento da ação (inexecução contratual).

O direito à produção de provas funda-se no princípio do devido processo legal e seu indeferimento deve estar devidamente fundamentado, como exige o parágrafo único do art. 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
DIVINA RODRIGUES DE JESUS e LEONARDO DAVID RODRIGUES
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores no 1002848-79.2022.8.11.0004, dentre outras medidas, no que pertine a estes autos, assim decidiu:

a-)

reconheceu a ilegitimidade passiva
da empresa Ouro Fino Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, para figurar na lide, determinou a sua exclusão e
condenou
a parte autora\agravante em honorários sucumbências em favor do patrono do réu, no percentual de 3% sobre o valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único do CPC; e

b-)

indeferiu
o depoimento pessoal do requerido\agravado Adonias Pereira de Souza Júnior, representante legal da empresa requerida\agravada.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- a decisão de excluir a empresa Ouro Fino Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda do polo passivo da demanda, é equivocada, pois
(i)
a Magistrada singular desconsiderou a conexão direta da empresa com a relação contratual em questão;
(ii)
esta empresa só foi criada por força do contrato entre as partes, da relação negocial inicial;
(iii)
muito embora ela não tenha participado do negócio, foi criada em função dele;

- a participação dessa empresa é crucial para a análise completa e justa das alegações de rescisão contratual, pois envolve obrigações e direitos que só podem ser adequadamente avaliados com a sua presença no processo;

- o depoimento pessoal possui uma grande importância para obtenção dos limites da prova, para o convencimento da Juíza, para a condução dos demais depoimentos e ainda para a fundamentação da sentença, inclusive em face da necessidade de avaliar o nível de convicção das partes sobre os seus pleitos, bem como levantar detalhes sobre os fatos da causa, descrições detalhadas e sem contradições;

- a Juíza
a quo
, ao autorizar a oitiva de testemunhas, apesar da ausência de pedido específico por parte das agravadas, contrariou os procedimentos processuais, pois não manifestaram a sua intenção em referida produção, nem mesmo justificou a sua pertinência.

Nesses termos, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito:

a-)
seja reconhecida a legitimidade passiva da empresa Ouro Fino Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e sua consequente manutenção no polo passivo da demanda;

b-)
a reforma da decisão interlocutória, para que o depoimento da pessoa de Adonias Pereira de Souza Júnior seja feita em audiência;

c-)
a reforma da decisão que deferiu a produção de prova testemunhal para a parte agravada, sem que houvesse pedido específico.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 203144693.

Contrarrazões no id. 206981167. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para compreensão da lide, peço vênia para fazer uma síntese.

A parte autora\agravante ingressou com a Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores, movida em face de Alpha Projetos Engenharia e Assessoria Ltda, Adonias Pereira de Souza Júnior e Ouro Fino Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Aduziu que foi firmado Contrato de Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Engenharia e Abertura de Firma em 20.07.2018, com posterior alteração contratual, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo por objeto a elaboração do projeto para loteamento de uma área de terras, de sua propriedade, com aproximadamente de 408 hectares, a qual margeia o Rio Araguaia, incluindo ações de marketing e publicidade de venda, com início no ano de 2019.

Narrou que mesmo após o pagamento das parcelas, a parte ré deixou de cumprir com suas obrigações, vez que não elaborou os projetos ambientais e não houve andamento de nenhuma outra etapa de serviços.

Informou ainda, que, apesar das disposições contidas na cláusula 2.17 expressas quanto a forma de abertura de uma empresa Sociedade de Propósito Específico (SPE), em 17/01/2019, foi realizada abertura de empresa Ouro Fino Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Discorre acerca da quebra de confiança, bem como, que não houve acordo para prosseguimento do projeto, visto que a parte impôs, além de todos os valores pagos, o recebimento extracontratual de R$240.000,00, para algo que foi orçado em R$60.000,00.

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso.

I- Da legitimidade da empresa Ouro Fino Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Sem razão a recorrente.

Em nenhuma ocasião a parte autora\agravante demonstrou que a essa empresa participou da relação negocial discutida nos autos.

Observa-se que o contrato entabulado entre as partes (id. 202342677) não lhe imputa qualquer ônus ou responsabilidade.

O pedido formulado na Exordial, é para que a pessoa de Adonias Pereira Souza Junior, sócio da empresa ré\agravada (Alpha-Projetos, Engenharia e Assessoria Ltda), exclua a parte autora da sociedade SPE constituída.

No mais, tal pedido é incabível, uma vez que as pessoas físicas aqui litigantes, sendo sócias, não possuem poder para excluir a outra da sociedade empresarial.

Em conjectura, poderia, a escolha das partes, requerer administrativamente a sua exclusão, nos termos do Contrato Social, ou em Juízo, pelo desfazimento da sociedade, mas, jamais nos moldes como foi feito nos autos.

II- Do deferimento da prova testemunhal da parte agravada, sem que houvesse pedido específico.

Aqui, também sem razão a parte recorrente.

Da simples leitura dos autos, na origem, verifico que a douta Juíza singular, na data de 18.08.23 (id. 126488953) determinou que as partes requeressem as provas que pretendiam produzir, sendo que ambas, a autora\agravante, na data de 08.09.23 (id. 126488953) e a ré\agravada, no mesmo dia (id. 128486908) apresentaram o rol de testemunha, pugnando pela sua oitiva.

Desse modo, não há que se falar em ausência de pedido específico.

No mais, o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC, até mesmo no momento da audiência de instrução e julgamento.

III- Do indeferimento da oitiva da parte Ré Adonias Pereira Souza Junior.

Como ressaltado no tópico anterior, é certo que o Juiz, como diretor do processo, é o destinatário mediato das provas produzidas no processo, já que destinadas a convencê-lo das alegações das partes, a ele competindo, pois, avaliar sua pertinência e necessidade.

Por outro lado, a produção de provas lícitas e pertinentes à demonstração dos fatos alegados, é direito das partes, o qual decorre do princípio do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, CF), e seu indeferimento deve estar fundamentado em razões que evidenciem efetivamente a desnecessidade ou impertinência das provas requeridas, não bastando a simples afirmação de já estar o juiz convencido dos fatos ou de que a experiência prática tem demonstrado a prescindibilidade e impertinência da prova, como sustentado pela douta Juíza singular.

Assim, com a devida vênia à douta Juíza
a quo
, não é prescindível ou impertinente, pois se a parte autora afirma na inicial que sua pretensão tem fundamento no descumprimento pelo réu dos termos do Contrato, seu depoimento pessoal se mostra relevante e pode, inclusive, provocar confissão quanto à matéria de fato, o que dispensaria até mesmo a produção de outras provas.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para autorizar a colhida do depoimento do réu\agravado Adonias Pereira Souza Junior, quando da realização da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024